Tribunal: CARF
Processo: 10660.902904/2013-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.902904/2013-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.243 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
IPANEMA COMERCIAL E EXPORTADORA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
DCOMP. DÉBITO COMPENSADO A DESTEMPO. JUROS DE MORA.
MULTA DE MORA. INCIDÊNCIA.
O débito fiscal declarado na respectiva DCTF, compensado com crédito
financeiro contra a Fazenda Nacional, mediante a transmissão de Declaração
de Compensação (Dcomp), em data posterior à do seu vencimento, está sujeito
a juros de mora e à multa moratória nos termos da legislação tributária vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso volunárário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes – Presidente substituto
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Laércio Cruz Uliana Júnior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro e Marco
Antônio Marinho Nunes (Presidente substituto).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Porto
Alegre/RS que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra
despacho decisório que homologou em parte a Declaração de Compensação (Dcomp), objeto
deste processo administrativo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Varginha/MG homologou em parte
a Dcomp sob o fundamento de que: “O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente
os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.902904/2013-84
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.243 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.902904/2013-84

declarada no PER/DCOMP 03072.72643.160413.1.3.08-7047. Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s)
pedido(s) de restituição/ressarcimento apresentado(s) no(s) PER/DCOMP: 04234.88583.150313.1.5.08-5692”,
conforme despacho às fls. 41.
Inconformada com a decisão da DRF, a recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, na qual fez as seguintes alegações:
O contribuinte elaborou Pedido de Compensação dos Débitos de IRPJ com
créditos acumulados e não utilizados com pedido de ressarcimento (PER) de COFINS
não cumulativa Exportação na data de 17/04/2013, e de PIS/PASEP Não-Cumulativo
de Exportação na data de 16/04/2013, no entanto, a Secretaria da Receita Federal do
Brasil, considerou o crédito apurado em (PER) era insuficiente para compensação dos
Débitos em análise, no entanto constatamos que a diferença de salda se trata das
multas e juros, onde foi gerado no mesmo período das compensações um (DCOMP)
com o valor total das multas juros de todas as compensações, esse pedido com número
08341.61898.31013.1.3.02-1495. Gerando assim as divergências dos (DCOMP)
apesentadas.
Se somadas os pedidos de ressarcimento com as compensações e mais os
valores de multa e juros se chega em um valor igual ao disponível para ressarcimento.
As multas juros foram geradas com um pedido de (DCOMP) separadas das
compensações esse com valor das multas e juros geradas nos pedidos de
compensação.
Diante disso não há que se falar em valor devedor, conforme estabelecido no
Termo de Intimação (n° de rastreamento): 067680194, 067680217 e 067680203.
Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a improcedente,
conforme Acórdão, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação/restituição autorizada por lei. Cabe ao contribuinte o ônus da prova da
existência do crédito solicitado, não estando a autoridade administrativa obrigada a
realizar diligência para comprovar a certeza e liquidez do crédito solicitado.
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ÔNUS
DA
PROVA.
CONTRIBUINTE.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus
do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do direito creditório
demandado.
COMPENSAÇÃO. ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS. DÉBITO VENCIDO.
Os débitos compensados que já se encontrem vencidos na data da transmissão do
PER/DCOMP sofrerão a incidência de acréscimos moratórios (multa e juros de mora),
na forma da legislação de regência, desde a data de vencimento até a data de
transmissão do PER/DCOMP.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, insistindo na
homologação integral da Dcomp, alegando em síntese:
II - DOS PROCESSOS QUE NECESSITAM SER JULGADOS EM
CONJUNTO: alegou que a autoridade fiscal analisou isoladamente cada Dcomp, sendo que este
procedimento não retrata a realidade das compensações efetivadas; assim, requereu que os
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.243 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.902904/2013-84

processos (sic) no 10660.902904/2013-84 sejam julgados em conjunto, tendo em vista sua
conexão;
III – DOS FATOS: “A autoridade fiscal, ao analisar os DCOMP no
40534.80997.310113.1.3.09-9060, 04101.18323.310113.1.3.09-6885, 06278.70717.310113.1.3.11-3803,
33176.15531.310113.1.3.10-4917, 15404.51234.160413.1.3.09-7313, 05666.30150.310113.1.3.11-8440,
33792.10177.310113.1.3.09-1065, 03072.72643.160413.1.3.08-7047, 34973.41039.160413.1.3.08-0191,
29944.07738.310113.1.3.11-1330, 08902.95483.310113.1.3.08-7230, 31358.42093.310113.1.3.08-9697,
42930.83942.310113.1.3.10-7650, 33127.08627.310113.1.3.10-4582, 05300.68852.160413.1.3.08-2368,
41241.73971.310113.1.3.08-1582, 13614.82745.310113.1.3.11-3036, 30988.07335.310113.1.3.08-0035,
39265.96266.310113.1.3.08-4993, 40826.70148.310113.1.3.10-5492, 01018.46100.310113.1.3.02-9029,
21907.72383.210813.1.3.09-0404, 31053.61766.310113.1.3.09-4836, 15566.98702.170413.1.3.09-2716,
08341.61898.310113.1.3.02-1495, não considerou as compensações totais, sob o argumento de que, em
cada uma das DCOMPs "deveria" ser calculada multa e juros e a sua compensação respectiva”; alegou
ainda que: “... apurou débitos de IRPJ referente ao período de outubro de 2012 (com base na estimativa
mensal) no valor principal de R$ 159.105,58, valor de multa R$ 31.502,90 e valor de juros R$ 2.466,13
(valores calculados uma vez que, o pedido de compensação foi feito após o vencimento do imposto),
totalizando um montante de R$ 193.074,61. Valores esses compensad6s, inclusive multa e juros em
DCOMP elaborados e transmitidos pela Recorrente”; e que “O processo n° 10660.902904/2013-84, que
cita
os
DCOMP
08902.95483.310113.1.3.08-
7230,
transmitido
em
31/01/2013
e
03072.72643.160413.1.3.08-7047, transmitido em 16/04/2013, cujos valores são, respectivamente: R$
1.251,25 e R$ 2.974,51, fazem parte da compensação total dos débitos mencionado acima, inclusive os
valores que correspondem a multa e juros”;
III – DO DIREITO: neste item, alegou que elaborou pedidos de ressarcimento e
efetuou compensações, observando os saldos disponíveis, levando em consideração os valores
dos juros moratórios e da multa de mora; elaborou a Dcomp de no 08341.61898.310113.1.3.02-
1495, no valor total de R$ 40.839,20, na qual constam em sua composição os valores dos juros e
multa moratórios referentes ao período de apuração de 31/10/2012, sendo R$31.502,90 de multa
e R$2.466,13 de juros, totalizando R$33.969,03; assim, não há que se falar em saldo devedor.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário atende parcialmente aos requisitos do art. 67 do Anexo II do
RICARF; assim dele conheço apenas em parte.
Inicialmente, a recorrente requereu literalmente “que
os
processos
no
10660.902904/2013-84, sejam julgados conjunto, tendo em vista sua conexão”.
No entanto, não citou nem listou, no recurso voluntário, os números dos processos
que pretende o julgamento em conjunto.
Assim, a manifestação sobre este pedido ficou prejudicada.
Quanto à Dcomp em discussão, no recurso voluntario, a recorrente requereu a
homologação de todas as compensações apresentadas, cancelando-se quaisquer débitos fiscais
reclamados.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.243 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.902904/2013-84

Do exame dos autos, verificamos que o processo em discussão trata apenas e tão
somente da Dcomp no 03072.72643.160413.1.3.08-7047 na qual o contribuinte declarou débito
de IRPJ, no valor de R$3.241,64, vencido em 30/11/2012, que foi compensado com parte do
ressarcimento do saldo credor do PIS do 3o trimestre de 2012, no valor de R$3.241,64, pleiteado
no PER no 04234.88583.150313.1.5.08-5692 às fls. 37/40.
No PER, o contribuinte pleiteou o ressarcimento de R$4.492,89 cujo direito foi
lhe reconhecido integralmente, sendo que daquele total, R$3.241,64 foi utilizado na Dcomp em
discussão neste processo e os outros R$1.251,25 na compensação de um débito de IRPJ, de
mesmo valor, vencido em 31/01/2013, mediante o PER/Dcomp no 08902.95483.310113.1.3.08-
7230, cuja compensação foi homologada pela autoridade administrativa competente.
Assim, com relação à certeza e liquidez do crédito financeiro declarado na Dcomp
em discussão não há litígio algum. Contudo, remanesce, a discordância do contribuinte quanto à
homologação parcial da Dcomp.
Na decisão recorrida, está demonstrado onde foi utilizado o ressarcimento
pleiteado, conforme excertos reproduzidos a seguir:
Do
crédito
(R$
4.492,89)
a
contribuinte
transmitiu
PER/DCOMP
08902.95483.31.01.13.1.3.08-7230, em 31/01/2013, no valor de R$ 1.251,25, na qual
compensa débitos de IRPJ-PJ, período de apuração outubro/2012 (a qual foi
homologada).
Considerando que a transmissão foi posterior ao vencimento, foi incluído juros e multa,
compensando o valor total de R$ 1.518,38. Restando, portanto, um saldo disponível
para posterior utilização no valor de R$ 2.974,51 (R$ 4.492,89 - R$ 1.518,38).
Em 16/04/2013, a contribuinte transmitiu a PER/DCOMP 03072.72643.160413.1.3.08-
7047, no valor de R$ 3.241,64, na qual compensa débitos de IRPJ-PJ, período de
apuração outubro/2012 (data de vencimento 30/11/2012), a qual foi homologada
parcialmente, visto que, como acima referido, lhe restava um saldo de R$ 2.974,51.
Portanto, para a homologação da Dcomp em discussão neste processo, foi
utilizado o saldo de R$2.974,51, insuficiente para extinguir o débito de IRPJ declarado, no valor
R$3.241,64, vencido em 30/11/2012, ao qual foram acrescidos juros e multa moratórios, tendo
em vista que a compensação declarada pelo contribuinte se deu a destempo, em 16/04/2013, data
de transmissão da Dcomp.
A extinção de débitos tributários depois das datas dos respectivos vencimentos,
mediante pagamento à vista ou compensação, está sujeita a cominações legais, juros de mora e
multa de mora, sobre o débito liquidado a destempo, nos termos do CTN e da Lei no 9.430/96
que assim dispõem:
- CTN:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas
nesta Lei ou em lei tributária.” (grifo não-original).
- Lei no 9.431, de 1997:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.243 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.902904/2013-84

§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
(...).
Dessa forma, correta a aplicação e exigência de juros de mora e multa de mora
sobre o débito tributário compensado, mediante a transmissão de Dcomp em data posterior à do
vencimento do débito compensado.
Quanto à Dcomp de no 08341.61898.310113.1.3.02-1495 às fls. 04/06, sua
apresentação desacompanhada de demonstrativo de apuração dos juros e da multa moratórios e
dos respectivos documentos contábeis, não constitui documento hábil e suficiente para
comprovar que os juros de mora e a multa de mora, devidos sobre o débito compensado a
destempo, na Dcomp em discussão, estão inclusos nos totais daqueles valores; assim como não
permite tal apuração nesta fase recursal.
Dessa forma, não há como aceitar a alegação de que os juros de mora e a multa de
mora devidos sobre o débito declarado na Dcomp em discussão foram extintos naquela Dcomp.
Além disto, nos autos não há prova de aquela Dcomp foi homologada pela autoridade
administrativa.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 103
DF CARF MF
Original